Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710561-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA, LUCIANO ANDRE DA SILVEIRA E SILVA, DOROTEIA DAS GRACAS SANTANA DA SILVEIRA, DEVETH LIMA FERREIRA, DANIELLE SOUSA FEITOSA FERREIRA AGRAVADO: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA DECISÃO 1. Os autores agravam do capítulo da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0700049-93.2021.8.07.0001 - id 87022360), embora lhes tenha concedido liminar de imissão na posse de imóvel adquirido da CEF em leilão extrajudicial, após o prazo para desocupação voluntária, refutou a alegação dos réus de nulidade da citação por Whatapp e suspendeu o trâmite do processo até o trânsito em julgado da sentença que vier a ser proferida no Proc.. 1055584-54.2020.4.01.3400, em curso na Justiça Federal, por reputá-lo prejudicial externa. Negam que a demanda federal constitua prejudicial externa e afirmam, por economia processual, a nulidade da citação, recontando-se o prazo para desocupação a partir da manifestação espontânea dos réus – 26/02/21 -, ex vi do CPC 239, § 1o. Salientam que os réus já desocuparam o imóvel e pedem, subsidiariamente, que eles paguem mensalmente taxa de ocupação pleiteada na inicial da demanda, correspondente a 1% do valor do imóvel para efeito de venda em leilão. Apontam perigo de dano na privação do direito fundamental ao gozo de sua propriedade. Requerem a tutela de urgência. 2. A higidez da citação/intimação constitui objeto do AGI 0708781-66.2021.8.07.0000, também sob minha relatoria e pendente de julgamento colegiado, interposto pelos réus e extraído da mesma demanda de imissão na posse. Trata-se, portanto, de litispendência, o que enseja o não conhecimento desse capítulo do agravo. A matéria naquele recurso será decidida. Quanto à resistência à suspensão do processo por suposta prejudicial externa, a matéria, embora tratada na decisão liminar que exarei no outro agravo, não o foi em caráter principal, o que possibilita a sua análise como mérito do presente recurso. Assinalo, porém, que na liminar do recurso interposto pelos réus determinei a suspensão do processo principal até o julgamento colegiado do agravo, motivo pelo qual, ainda que afastada liminarmente o fundamento quanto à existência de prejudicial externa, não haveria a retomada imediata do processo principal. 3. Posto isso, conheço parcialmente do agravo – apenas quanto à questão da existência ou inexistência de prejudicial externa – e, nessa parte, indefiro a liminar considerando a decisão que proferi no outro agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Associa-se o presente recurso ao 0708781-66.2021.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR